Tribunal: TJSP
Processo: 1501764-45.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Furto qualificado e Receptação – Pretensão à exasperação das penas-base – Necessidade quanto ao acusado Alexsander – Existência de duas condenações penais definitivas Delito praticado durante o gozo de livramento condicional – Pena-base majorada em 1/3 – Pena-base do corréu Wilton mantida em 1/6 acima do mínimo legal, ante a existência de apenas uma condenação

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Furto qualificado e Receptação – Pretensão à exasperação das penas-base – Necessidade quanto ao acusado Alexsander – Existência de duas condenações penais definitivas Delito praticado durante o gozo de livramento condicional – Pena-base majorada em 1/3 – Pena-base do corréu Wilton mantida em 1/6 acima do mínimo legal, ante a existência de apenas uma condenação penal caracterizadora dos maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os réus – Compensação mantida quanto ao acusado Alexsander – Súmula 545 do STJ – Compensação afastada quanto ao corréu Wilton, ante a natureza específica da sua reincidência – Penas ajustadas – Recurso de apelação parcialmente provido.